Tribunal: STF
Processo: ARE 1379372
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL) - PRELIMINAR - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL, ANTE A NÃO CONCESSÃO, À DEFESA, DE OPORTUNIDADE PARA REQUERER DILIGÊNCIAS AO FINAL DA INSTRUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - OPORTUNIDADE CONFERIDA AO FINAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - MÉRITO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES - NÃO ACOLHIMENTO - ANIMUS FURANDI E NECANDI COMPROVADOS - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO - RESULTADO MORTE PLENAMENTE PREVISÍVEL - COAUTORIA - CLARA DIVISÃO DE TAREFAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 29, § 2º, DO CP - DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE À VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - INADMISSIBILIDADE - GRAVIDADE ACENTUADA DE CRIME PERPETRADO NO DOMICÍLIO DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRECEDENTES - PEDIDO DE EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DE DELITO COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA - IMPOSSIBILIDADE - ADOÇÃO, PELO ORDENAMENTO, DO CRITÉRIO CRONOLÓGICO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO ACOLHIMENTO - ADMISSÃO PARCIAL DOS FATOS PELO RÉU QUE NÃO FOI USADA PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta nulidade processual pelo pretenso descumprimento do art. 402 do Código de Processo Penal, porque, “conforme se depreende da última ata de audiência, finda a produção da prova oral o d. Juízo de primeiro grau deu vista às partes para apresentação de alegações finais sem, contudo, oportunizar que o Recorrente requeresse diligências finais. A conduta de não propiciar à defesa o requerimento de diligências finais caracteriza nítido cerceamento de defesa, violando frontalmente o princípio constitucional da ampla defesa e do próprio devido processo legal, insculpido no art. 59, LV e LIV, da CF” (fl. 6, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 8-9, e-doc. 13).



    O agravante insiste que “a conduta de não propiciar à defesa o requerimento de diligências finais caracteriza nítido cerceamento de defesa, violando frontalmente o princípio constitucional da ampla defesa e do próprio devido processo legal, insculpido no art. 5º, LV e LIV, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 15).



    Argumenta que “a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais passa, ao contrário do afirmado pela decisão agravada, ao largo da interpretação de qualquer lei infraconstitucional” (fl. 6, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Ao julgar a Apelação Criminal n. 1.473.663-9 e afastar a alegação de nulidade processual por não observância ao art. 402 do Código de Processo Penal, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou:



    “Como se viu da síntese dos fatos, requer o apelante, num primeiro momento, a declaração de nulidade do feito, porque não teria sido oportunizado à defesa o requerimento de diligências ao final da instrução, em desacordo ao disposto no art. 402 do CPP.



    Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a aventada nulidade não merece ser acolhida.



    Isso porque, resta evidente que a intimação do réu para requerimento de diligências após o fim da instrução é providência dispensável, dado que no caso dos autos, a defesa saiu da audiência de instrução e julgamento intimada para a apresentação de alegações finais, não tendo se insurgido naquele momento quanto a qualquer outra prova que pretendesse produzir (a propósito, verificar a ata de audiência de fls. 252, em que a douta defesa quedou-se inerte, vindo a assinar e concordar com a abertura do prazo sucessivo para apresentação dos memoriais pelas partes).



    Assim, bem é de ver que caso a defesa intentasse a realização de diligências posteriores ao interrogatório do inculpado, aquele teria sido o momento processual adequado (fim da audiência), conforme se verifica do disposto no artigo que o defensor alega ter sido violado. Veja-se:



    Art. 402 do CPP. ‘Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução’. (sem destaque no original)



    Amolda-se ao caso vertente o seguinte julgado: (…)



    E ainda que assim não fosse, fato é que em nenhum momento processual a defesa demonstrou o prejuízo sofrido, isto é, indicando quais seriam as diligências pretendidas e como poderiam elas alterar o panorama probatório dos autos, razão pela qual é de ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief, incorporado em nosso ordenamento pelo art. 563 do CPP. Nesse sentido: (…)



    Assim, entendo ter o processo transcorrido normalmente, inexistindo nulidades a maculá-lo” (fls. 3-10, e-doc. 7).



    6. A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Cerceamento de defesa. Presunção de inocência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.533-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental. 3. Demolição de edifício construído em Área de Preservação Permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 727.278-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).



    7. É de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora